Tribunal: TCU
Processo: 006.500/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ato de aposentadoria de Maria Alves de Souza no cargo de técnica judiciária do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria de Maria Alves de Souza submetido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com base nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Maria Alves de Souza e negar o seu registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. comunicar esta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e lhe determinar que: 9.3.1. no prazo de 30 (trinta) dias, convoque a interessada para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.3.2. na hipótese de escolha pela primeira parcela, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no TRF da 1a Região, e, caso a União obtenha êxito, promova a imediata exclusão da vantagem "opção", salvo se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário em deliberação transitada em julgado, eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido quando do cumprimento da determinação do subitem 9.3.4; 9.3.3. na hipótese de escolha pela segunda vantagem ("quintos"), promova a exclusão da vantagem "opção", eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido quando do cumprimento da determinação do subitem 9.3.4; 9.3.4. após a exclusão da vantagem "opção", em atendimento ao disposto no subitem 9.3.2, ou a absorção completa da parcela compensatória de "quintos", emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante art. 262, § 2o, do RI/TCU, art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018 e art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3.5. no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, notifique a interessada acerca da presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.6. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta deliberação pelo órgão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. esclarecer ao Tribunal Superior do Trabalho que a parcela compensatória resultante dos "quintos" incorporados em decorrência do exercício de funções comissionadas após 8/4/1998 não deverá ser absorvida pelos reajustes estabelecidos na Lei 14.523/2023, à exceção da parcela de reajuste concedida em 1o/2/2023.